Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006113-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO CANDIDO DA SILVA - CPF: 026.093.101-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDA DA SILVA CRUZ - CPF: 065.292.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI AZEVEDO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 016.544.371-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA FIXADA SEM JUSTIFIVATIVA IDÔNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – REPRIMENDA CORPORAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – POSIÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

Se fixada a pena corporal no mínimo legal, a pecuniária deve ser readequada para seu menor valor.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1006113-92.2022.8.11.0003– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FABIANO CANDIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FABIANO CANDIDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos de ação penal (PJE n° 1006113-92.2022.8.11.0003), que o condenou por falsidade ideológica a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial

semiaberto - art. 299,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 156246799).

O apelante sustenta que “
a pena de multa foi fixada acima do mínimo legal
” sem justificativa idônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a multa ao mínimo legal (ID 156246805).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150292179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Falsidade Ideológica [art. 299, caput, do Código Penal] – sentença condenatória - irresignação defensiva – reclamada redução da pena pecuniária para o mínimo legal – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – P elo desprovimento do recurso.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 157305661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1.o FATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA

Ao que consta, no dia 11 de outubro de 2017, no interior do Cartório Distrital de Vila Operária, localizado na Rua Castelo Branco, n.o 215, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado FABIANO Candido da Silva, com consciência e vontade, aliado a menor Eduarda da Silva Cruz, inseriu ou fez inserir em documento público declaração falsa, com o fim de criar obrigação. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO: FABIANO Candido da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 299, caput , do Código Penal e art. 244-B da Lei Federal n.o 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 150291222).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]

Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal, em seu art. 299, atribui para o crime de falsidade ideológica, em documento público, a pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0007119-17.2012.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0000784-79.2012.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0007419-71.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – Não restavam evidenciadas. Consequências – Normais ao tipo penal. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), portanto, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por 8, resulta em 06 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0007119-17.2012.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme atestado de pena em anexo, referente à ação penal de no 0007419-71.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar. De outro giro, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 18 (dezoito) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Fabiano Candido da Silva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 150292168).

Pois bem.

No caso, o Juízo singular fixou a pena corpórea acima do mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao depreciar os antecedentes do apelante, porém estabeleceu a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, sem correspondência com a privativa de liberdade.

Ocorre que
“a pena de multa,

no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade; verificando-se que a situação financeira do sentenciado é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário mínimo.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Nessa esteira, destaca-se posição firmada pelo c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Assim sendo, redimensiona-se a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023